Tribunal: TCU
Processo: 004.762/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de Conformidade realizada nas obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-080 no Estado de Goiás, custeadas por recursos provenientes de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria de Conformidade realizada pela então denominada Secretaria de Fiscalização de Obras 2, atual Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia), nas obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-080 no Estado de Goiás, custeadas por recursos provenientes do Termo de Compromisso TT-290/2007-00, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ¿ Dnit e a Agência Goiana de Transportes e Obras - Agetop, atual Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - Goinfra. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, e determinar o arquivamento dos presentes autos; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit e à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - Goinfra, bem assim à Procuradoria da República em Anápolis/GO, em atenção aos pedidos formulados nos processos TC- Processo 017.809/2014-2 , TC- Processo 034.291/2014-8 e TC- Processo 008.456/2018-6 , e ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conforme solicitado no processo TC- Processo 009.909/2018-4 .